Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742802-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e OUTRO em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n., indeferiu a expedição de ordens de pagamento distintas para cada causídico, referente aos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (Id 52114534), os agravantes sustentam que os causídicos são dotados de personalidade jurídica distintas (art. 2o do Código Civil), com direito autônomo à individualização do crédito referente às verbas sucumbenciais (art. 23 da Lei 8.906/94), já que atuaram em fases diferentes do processo. Argumentam que os honorários da fase de cumprimento de sentença são de titularidade do agravante SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e os honorários da fase de conhecimento do MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, devendo ser expedida ordem de pagamento em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, (art. 85, §15, do CPC). Argui que o primeiro agravante é idoso e faz jus ao pagamento super preferencial tratado nos artigos 100, §2o, da CF, e 10, §2o, da Resolução no 115/2010 do CNJ, prerrogativa que não alcança às sociedades de advogados. Conclui que a decisão agravada malferiu os arts. 23, da Lei 8.906/94, e 85, §§ 14 e 15, do CPC, que permitem ao advogado requerer, ante a autonomia dos honorários sucumbenciais, a expedição do requisitório de pagamento em nome do advogado e em nome da sociedade. Entende presente o fumus boni iuris e o periculum in mora (verba alimentar) necessários ao deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar: a) a remessa dos autos à d. contadoria judicial para a separação dos valores referentes às verbas honorárias da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença; b) a expedição da requisição de pagamento dos honorários do cumprimento de sentença, em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 033.217.621-53; c) a retificação do precatório de ID 115270197 (PCT 0704096- 79.2022.8.07.0000) para constar apenas o valor devido a título de honorários da fase de conhecimento, em favor da M DE 8 OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Preparo regular – Id 52114535. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, os causídicos compõem a mesma sociedade de advogados (Id 49942670) destinatária da verba honorária. Dessa forma, o pedido para que os honorários sucumbenciais (relativos à fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença) sejam objeto de expedição de requisitórios distintos viola o regime de precatórios, não se vislumbrando, portanto, a plausibilidade do direito alegado. A propósito, colha-se o posicionamento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. SUBSTABELECIMENTO DE ADVOGADO DO MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. 1. A pretensão de fracionar crédito com a Fazenda Pública de titularidade única para recebimento por advogados que integram o mesmo escritório de advocacia, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento, evidencia a tentativa de evitar o regime de precatórios. 2. Tal hipótese é vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, devendo ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1406338, 07378548320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo instrumento e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora